Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719208-27.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: MARIA VILANI MENDES LIMA, ANGELO RONCALLI MENDES LIMA, RAVENA CELIA MENDES LIMA DE SIQUEIRA, GINO LANCASTER MENDES LIMA, BRENDA JOYCE MENDES LIMA, RIVA CHELSEA MENDES LIMA D E S P A C H O Considerando a pretensão (expressa) da parte de alcançar efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos (ID no 17401841) por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, confiro prazo de 05 (cinco) dias às partes embargadas para, caso queiram, em homenagem ao efetivo contraditório processual, ofereçam contrarrazões a este recurso. Em Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator